Tribunal: STF
Processo: HC 231972
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo no HC 815.271/RS, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. DEMAIS PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC n. 598.886, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020).



    II - Vale destacar que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º: ‘Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados’.



    III - Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)’ (HC n. 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023).



    IV - No caso, o reconhecimento foi corroborado por outras provas, uma vez que os acusados foram presos logo após a prática criminosa, em posse da arma usada no crime e de parte das res furtivae.



    V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 4, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro, que “a suposta apreensão de parte das res furtivae com o réu, por si só, não permite concluir ter sido ele o autor do crime de roubo. Entendimento diverso, por certo, implicaria violação ao princípio da presunção de inocência” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Em seguida, sustenta que: 



    “Sob a ótica do Direito, em especial do Direito Penal, que exige juízo de certeza absoluta como conditio sine qua non para a sentença penal condenatória, prevalecendo para as demais hipóteses o princípio da inocência e de que a dúvida favorece o réu (in dubio pro reo), resta clara a debilidade da ‘prova’ produzida no feito. A própria segurança jurídica e a garantia dos direitos individuais não podem sofrer o vacilo de juízos incertos e duvidosos.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Requer, ao final, que “seja concedida a ordem de habeas corpus in limine litis para ABSOLVER o paciente, pois não é possível manter injusta condenação apoiada em ‘reconhecimento’ realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP”. (doc. eletrônico 1, p. 8).



     



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro relator expondo os seguintes aspectos:



    “No presente recurso, como dito, a parte agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado.



    A decisão impugnada, entretanto, analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Vale destacar que a recente Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º:



    ‘Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados.’



    Nem se olvide que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria, entendeu que:



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    (...)



    3. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023, grifei).



    Ainda sobre o tema, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam-se à compreensão de que: 



    ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2021).



    No ponto, destaque-se o seguinte excerto da sentença (fl. 124):



    ‘Em que pese a vítima, em seu depoimento judicial, referir que não tenha visto o rosto e outros detalhes dos indivíduos que lhe renderam, a autoria restou demonstrada pelos objetos apreendidos com os acusados, já que dentre eles foram apreendidos 07 maços de cigarro e uma nota fiscal do Mercado Sans Souci, objetos esses que estavam no veículo conduzido pela vítima e que se destinava à distribuição a estabelecimentos comerciais da região. Além disso, também foi apreendida uma arma da marca Taurus com os acusados, o que reforça a autoria do delito.’



    Por sua vez, confira-se o acórdão acerca da revisão criminal combatido, que restou fundamentado pela transcrição do acordão da apelação nos seguintes termos (fls. 182-183):



    ‘A pretensão das defesas de absolvição por insuficiência probatória não colhe frutos. Os réus foram presos logo após a prática criminosa, em posse da arma usada no crime e de parte das res furtivae. Tenho dito, a posse do producta sceleris e do instrumenta sceleris logo depois da prática do delito e nas suas imediações constitui quase uma evidência da autoria criminosa, tanto que é admitida a prisão em flagrante, no que os autores de doutrina costumam designar flagrante presumido, quase-flagrante ou, ainda, flagrante ficto. As circunstâncias temporais e geográficas, além da qualidade do bem, assim como a posse parcial ou integral das res, dentre outras variáveis, foram contexto que pode ser indicativo da autoria do fato de origem ou de um pós-fato. Este é o caso dos autos, e a evidência da prisão dispensa outros meios de prova. Tanto é que a retratação em juízo feita pelo ofendido com relação ao reconhecimento dos réus, a par de inconsistente, não torna duvidosa a prova com relação à autoria delitiva. Como já dito, é possível cogitar de inúmeras razões para a negativa superveniente, inclusive medo de confirmar o aponte incriminador - Vagner referiu ter muito medo ‘dessas coisas com armas’, inclusive ao ver pessoas algemadas enquanto aguardava para ser ouvido ficou nervoso. E, importa relembrar, o reconhecimento é ato a ser realizado quando houver necessidade, conforme preceitua o art. 226 do CPP. E, no presente caso, as circunstâncias da prisão dos réus, em nada desacreditada pelo relato do ofendido, fizeram com que o reconhecimento não fosse elemento indispensável.’



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que os fundamentos utilizados para a manutenção da condenação do paciente pela Corte de origem estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício.



    Isso porque, à luz do cotejo probatório empreendido pelas instâncias ordinárias, a participação do envolvido na empreitada criminosa ficou comprovada não apenas pelo reconhecimento de uma das vítimas, mas por outros elementos probatórios, sobretudo pelas circunstâncias da prisão em flagrante com a apreensão de objetos furtados e da arma utilizada no crime, de maneira que não há como afastar a condenação.



    [...]



    De mais a mais, como dito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.



    Sobre o tema: AgRg no HC n. 814.843/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2023; AgRg no HC n. 806.652/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/4/2023; AgRg no HC n. 771.324/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/4/2023; e AgRg no HC n. 772.855/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/3/2023.



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.” (doc. eletrônico 4, pp. 5-8; grifos no original).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta impetração. 



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento havido nos autos foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator